Tribunal: TCU
Processo: 030.144/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) contra ex-bolsista em razão de não ter retornado ao Brasil após a conclusão de doutorado no exterior.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) contra Renata Faria Brandão, ex-bolsista, em razão de não haver retornado ao Brasil após conclusão de doutorado na Universidade de Sheffield, no Reino Unido, em desacordo com o termo de concessão de bolsa no exterior e o seu primeiro termo aditivo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Renata Faria Brandão; 9.2. condená-la ao recolhimento aos cofres do CNPq das quantias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas: Data Valor (R$) 3/10/2012 18.925,82 17/1/2017 251.804,95 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das importâncias acima; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.